Tribunal: CARF
Processo: 13603.900342/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.900342/2017-31
ACÓRDÃO
3202-003.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRADIMAQ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2014 a 28/02/2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e
idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900342/2017-31
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo da apreciação do direito creditório declarado no
PER/Dcomp no 03492.08127.260816.1.7.04-4152 (fls. 87), transmitido em 26/08/2016, tendo
como crédito o valor de R$ 51.457,42 (DARF no valor de R$ 402.762,67), decorrente de
pagamento indevido ou a maior de Cofins não-cumulativa (código 5856), relativo ao período de
apuração de fevereiro de 2014.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 12-112.393, da 17a Turma da DRJ/RJO.
Trata o presente processo da apreciação do direito creditório declarado no
PER/Dcomp no 03492.08127.260816.1.7.04-4152 (fls. 87), transmitido em
26/08/2016, tendo como crédito o valor de R$ 51.457,42 (DARF no valor de R$
402.762,67), decorrente de pagamento indevido ou a maior de Cofins não-
cumulativa (código 5856), relativo ao período de apuração de fevereiro de 2014.
Por meio do Despacho Decisório emitido eletronicamente, em 03/02/2017 (fls.
87), a DRF/Contagem não homologou a compensação declarada, alegando
inexistir crédito disponível, em virtude de o pagamento do qual seria oriundo já
ter sido integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte.
Reproduzo, abaixo, o campo 3 do referido Despacho Decisório:
Cientificada em 20/02/2017 (fls. 91), a Interessada ingressou, em 09/03/207, com
a Manifestação de Inconformidade de fls. 11/161 , alegando que:
(...)(...) a Requerente cometeu um equívoco ao não adequar a DCTF de
fevereiro/2014 aos valores informados em sua EFD-Contribuições.
Após receber o Despacho Decisório no 119505357, a Requerente retificou a DCTF
de fevereiro/2014, adequando o saldo devedor da COFINS de R$402.762,67 para
R$351.305,25, restando constituído o crédito tributário decorrente do pagamento
a maior no importe de R$51.457,42 (=R$402.762,67 -R$351.305,25).
Vale apontar que a Requerente pode retificar a DCTF para comprovar o
pagamento a maior da COFINS em fevereiro/2014, em conformidade com a
Instrução Normativa no 1.599/2015 (...)(...)Apesar do recebimento do Despacho
Decisório no 119505357, o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 autoriza a
retificação da DCTF para comprovar o pagamento a maior e, por consequência,
homologar o PER/DCOMP transmitido pela Requerente (...)(...)Portanto, o erro
material cometido pela Requerente quando do preenchimento da DCTF de
fevereiro/2014 (posteriormente retificada para confirmar o pagamento a maior)
não pode obstar o reconhecimento do direito de aproveitamento do saldo credor
em questão.
Diante deste cenário, deve ser reformado o Despacho Decisório no 119505357,
considerando que restou comprovada documentalmente a existência de saldo
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900342/2017-31
3
credor suficiente apurado pela Requerente para realizar a compensação do débito
tributário objeto do PER/DCOMP no 03492.08127.260816.1.7.04-4152.
(...)Face ao exposto, requer seja reformado o Despacho Decisório no 119505357,
para que seja homologada a compensação objeto do PER/DCOMP n^
03492.08127.260816.1.7.04-4152, tendo em vista que restou comprovado
documentalmente a existência de saldo credor suficiente para compensar o
débito tributário da COFINS apurada em abril/2016, considerando o princípio da
verdade material ao qual está adstrita a Administração Pública c/c Parecer
Normativo COSIT no 2/2015.
Para esse fim, carreou aos autos os seguintes documentos: PER/Dcomp (fls.
28/33); DARF (fls. 34); DCTF original, entregue em 23/04/2014 (fls. 35/52); DCTF
retificador, entregue em 24/02/2017 (fls. 54/71); e Despacho Decisório (fls.
87/90), com ciência em 20/02/2017 (fls. 91).
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/02/2014 a 28/02/2014 AUSÊNCIA DE EMENTA.
Não contém ementa consoante as disposições da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
III – DAS RAZÕES DE REFORMA – COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO –
DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO DE COFINS
Conforme aduzido no contexto fático, é certo que a Delegacia da Receita Federal
de Julgamento declarou improcedente a Manifestação de Inconformidade da ora
Recorrente aduzindo em suma que:
(i) a simples retificação da DCTF para adequá-la ao crédito pretendido, não afasta
o dever de comprovar a origem do crédito alegado na PER/Dcomp, em
conformidade com a DCTF retificadora;
(ii) faz-se necessária, para a efetiva comprovação da certeza e liquidez do crédito,
a apresentação de outras provas, mormente com documentação contábil/fiscal
que respalde seu direito, explicando as razões de fato e de direito que teriam
resultado no ajuste (a menor) do valor da contribuição devida.
Inicialmente faz-se necessário ressaltar que, conforme já elucidado em sede de
Manifestação de Inconformidade, a Recorrente incorreu em mero erro material
no preenchimento da DCTF de fevereiro de 2014, uma vez que deixou de adequar
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900342/2017-31
4
a declaração ao débito apurado e informado em sua EFD-Contribuições, para nela
fazer constar o verdadeiro saldo devedor de COFINS, qual seja o montante de R$
351.305,25.
Assim, uma vez que o DARF quitado pela Recorrente soma R$ 402.762,67 e o
débito apurado e declarado em sua EFD-Contribuições alcança R$ 351.305,25,
tem-se, pois, um saldo credor de R$ 51.457,42.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Aduz a recorrente que ficou demonstrado o direito creditório no montante
originário de R$ 51.457,42, uma vez provado o recolhimento em DARF do montante de R$
402.762,67 e que o débito de COFINS do período de fevereiro de 2014 somava R$ 351.305,25,
conforme se depreende dos documentos carreados aos autos.

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900342/2017-31
5

A DRJ concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade porque o
exame das declarações prestadas pela própria recorrente à Administração Tributária revela que o
crédito utilizado na compensação declarada não existia. Por conseguinte, não havia saldo
disponível para suportar uma nova extinção, desta vez por meio de compensação. Decorre disso
que o Despacho Decisório foi emitido corretamente, já que baseado nas informações disponíveis
para a Administração Tributária.
Frise-se que a simples retificação da DCTF para adequá-la ao crédito pretendido,
mesmo que tivesse sido efetuada antes da ciência da decisão que não homologara
a compensação declarada, não afasta de nenhum modo o dever de comprovar a
origem do crédito alegado na PER/Dcomp, em conformidade com a DCTF
retificadora, mas que na DCTF ativa, no momento da emissão do despacho
decisório, inexistia.
O referido dever decorre não apenas do fato de que é a contribuinte que inicia o
procedimento de compensação, alegando direito creditório, mas também porque
possíveis declarações contraditórias exigem prova contábil-fiscal mais robusta
para suportar sua alegação. Não por acaso, o art. 373, I, do Código de Processo
Civil4 , estabelece, em caráter geral, preceito neste sentido.
Antes de se adentrar na questão probatória acima aventada, é de bom alvitre
tecer algumas considerações a respeito da Escrituração Fiscal Digital –
Contribuições (EFD – Contribuições) apresentada pelo sujeito passivo.
Em sua escrituração, transmitida em 25/05/2016, antes, portanto, da ciência do
despacho decisório, foi informado um valor de contribuição a recolher (R$
351.305,25) idêntico ao débito apurado na DCTF retificadora.
No entanto, nada fez nesse sentido, apoiando-se a sua defesa unicamente nas
informações prestadas na DCTF e EFD - Contribuições ativas. Sequer justificou o
porquê da nova apuração da contribuição a pagar.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900342/2017-31
6
Uma vez que não se desincumbiu de provar sua alegação, deixou-a sem amparo
factual quanto ao direito de crédito contra a Fazenda Nacional.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, impende destacar, que
nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do direito creditório recai
sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos
probatórios aptos a comprovar as suas alegações é o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784/99, no
mesmo sentido prevê o art. 373 do CPC. Não sendo produzido nos autos provas capazes de
comprovar seu pretenso direito, o indeferimento do crédito é medida que se impõe.
Como se sabe, o documento intitulado Declaração de Compensação (Dcomp) se
presta, assim, a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, sendo
uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do CTN, e para isso
pressupõe a existência de créditos e débitos tributários em nome do sujeito passivo.
Além do mais, o regime jurídico da compensação tem fundamento no art. 170 do
Código Tributário Nacional (CTN) dispondo que “a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à Autoridade Administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública”. De outro norte, a retificação da DCTF, “quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde” (art.
147, §1o do CTN). Para tanto, porém, é indispensável que as alegações venham documentalmente
ilustradas com livros e documentação contábil, capaz de assegurar a liquidez e certeza do
pretendido crédito.
Nesse contexto, por iniciativa do contribuinte, a quem cabe, portanto, a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade
tributária a sua necessária verificação e validação.
Ademais, como bem detalhado pela DRJ, a simples retificação da DCTF para adequá-
la ao crédito pretendido, mesmo que tivesse sido efetuada antes da ciência da decisão que não
homologara a compensação declarada, não afasta de nenhum modo o dever de comprovar a
origem do crédito alegado na PER/Dcomp, em conformidade com a DCTF retificadora, mas que na
DCTF ativa, no momento da emissão do despacho decisório, inexistia.
No entanto, a análise que se pretende nos autos não pode se limitar aos dados
informados pelo próprio contribuinte. Faz-se necessária, para a efetiva
comprovação da certeza e liquidez do crédito, a apresentação de outras provas,
mormente a contábil-fiscal.
Assim, a fim de comprovar a certeza e liquidez de seu crédito, a inconformada,
obrigatoriamente, deveria ter instruído a manifestação de inconformidade, nos
termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, com documentação
contábil/fiscal que respaldasse o seu direito, explicando as razões de fato e de
direito que teriam resultado no ajuste (a menor) do valor da contribuição devida.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900342/2017-31
7
No entanto, nada fez nesse sentido, apoiando-se a sua defesa unicamente nas
informações prestadas na DCTF e EFD - Contribuições ativas. Sequer justificou o
porquê da nova apuração da contribuição a pagar.
No entanto, uma vez instaurada a fase litigiosa com o oferecimento da
Manifestação de Inconformidade contra o despacho decisório eletrônico, é dada a oportunidade
ao contribuinte de instruir o processo com todos os documentos comprobatórios a evidenciar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado. Como expresso no inciso III do artigo 16 do Decreto no
70.235, de 1972, a impugnação conterá "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir", precluindo o direito de fazê-lo
posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do
Decreto no 70.235/72.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 148
DF CARF MF
Original